Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO E INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e determinar a produção das provas que julgar necessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
1.1. Impõe-se o indeferimento de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio.
1.2. A prova testemunhal se revela dispensável, quando os documentos juntados ao processo e a legislação que vigeu ao longo do período de emergência em saúde se mostram suficientes para comprovar a impossibilidade de execução de atividades de natureza comercial. Preliminar rejeitada.
2. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere às relações contratuais a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente será intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato, em especial os fins sociais.
2.1. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que venha a corresponder à negociação empreendida, inferida das demais disposições do negócio e consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
2.2. A suspensão das atividades do comércio, por força de Decretos Distritais editados em virtude da pandemia de COVID-19, trouxe aos comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que notoriamente dificultaram o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento.
2.3. A aplicação da teoria da imprevisão consiste em verificar a presença de 3 requisitos, a saber: (i) fato extraordinário ou imprevisível; (ii) onerosidade excessiva; e (iii) inexistência de previsão contratual para o evento inesperado.
2.4. Tendo o termo de confissão de dívida sido pactuado após a deflagração da pandemia, não se pode falar em situação de instabilidade financeira inesperada ou que a possibilidade de novos fechamentos de comércio fosse imprevisível.
2.5. Considerando que a pandemia já estava em curso no momento da formalização do contrato, não é cabível a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão.
3. O vencimento antecipado do débito é uma consequência do inadimplemento, que permite ao credor exigir de imediato o pagamento de todas as prestações vincendas, além das vencidas e não pagas.
3.1. Constatada a previsão contratual na qual o não pagamento implicaria no vencimento antecipado da dívida, mostra-se regular a cobrança da integralidade do débito, considerando-se, no entanto, marcos individualizados de correção monetária e juros para cada uma das parcelas não adimplidas.
4. Nos contratos de trato sucessivo, é possível requerer a execução das parcelas vincendas, desde que haja previsão contratual expressa e clara.
4.1. Havendo cláusula contratual na qual se observa a aquiescência com a disposição regulatória na qual se definiu que o inadimplemento implicaria no vencimento antecipado do débito, é lícito ao credor postular o pagamento das prestações vincendas.
5. Recurso conhecido e não provido.